Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704077-24.2019.8.07.0018 Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) ARGUINTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ARGUIDO: ESSENCIAL DROGARIA E MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme manifestação ministerial, cumpra-se aos fins indicados, intimando-se, com remessa dos autos, a Procuradoria-Geral da União (PGU), para vista e manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 289 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos em nova vista à Procuradoria de Justiça do Ministério Público, aos fins determinados no despacho anterior, para manifestação nos termos e no prazo do art. 287, §1o, do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2020 18:04:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador